Tribunal: STF
Processo: Rcl 571
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-09
Data de publicação: 1997-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- Interesse do reclamante que permanece, porquanto a
reclamação diz respeito a mandado de segurança impetrado
anteriormente à aposentadoria compulsória.
- Não-ocorrência das duas hipóteses de cabimento da
reclamação.
Reclamação improcedente.